Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização no valor de R$ 34.697,71 (Trinta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais setenta e um centavos) pela alegada demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria da recorrida.
2. O fato relevante. Os recorrentes afirmam que não houve demora desarrazoada na conclusão do processo administrativo, pois o processo foi protocolado em 1/4/2020 e a instrução concluída definitivamente em 21/9/20 e, em decorrência de dois retornos do processo ao setor de pessoal para ajustes, a aposentadoria só foi concedida em 6/10/20, menos de 30 dias após o final da instrução processual. Alegam que a instrução se deu no período de pandemia da Covid-19, com adaptações em setores administrativos e com restrições ao acesso a documentos físicos. Argumentam, portanto, inexistência de demora injustificada ou desproporcional. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em cinge-se em definir se houve atraso injustificável na concessão da aposentadoria voluntária da parte autora ensejadora de dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrida é servidora pública distrital e requereu a concessão de aposentadoria, em 1/4/2020 (ID 64621317), mas o pedido somente foi deferido em 6/10/20, razão pela qual pretende ser indenizada pela alegada demora na análise de seu pleito. Sustenta que, por desídia da Administração Pública, foi obrigada a trabalhar por 128 dias, mesmo preenchendo os requisitos para a aposentação.
5. A concessão de aposentadoria constitui ato administrativo complexo e, desde seu início, depende da análise e da manifestação de diversos setores, a depender da estrutura do órgão concedente, demandando o exame dos registros de tempo de serviço, afastamentos, averbações e indenizações, de modo que seu tempo de tramitação, naturalmente, extrapola o necessário para a resposta a um simples pedido de informações.
6. A Lei n. 9.784/99 em seu art. 49 dispõe que “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. Verifica-se a concussão do processo administrativo se deu em 21/09/2020 e a concessão da aposentadoria ocorreu em 06/10/2020. Ademais, no decorrer do processo administrativo de concessão da aposentadoria da autora, não ficou demonstrada qualquer demora excessiva ou injustificada por parte do órgão competente.
7. Ademais, a tramitação do processo, que durou seis meses, além de não ser considerada excessiva, está de acordo com o princípio da razoável duração do processo. Cumpre ressaltar que esse procedimento ocorreu durante a pandemia da Covid-19, período que exigiu adaptações a novas formas de trabalho e impôs limitações no acesso a documentos físicos, o que influenciou no ritmo de tramitação.
8. Destarte, o fato de a servidora ter trabalhado pelo prazo de seis meses (1/4/2020 a 6/10/20), após preencher os requisitos para aposentadoria, por si só, não justifica a condenação em indenização por danos materiais, sobretudo se ela recebeu seus proventos, acrescido do abono de permanência, no período que manteve em atividade aguardando a conclusão do processo. Precedentes: Acórdãos 1894163; 1878503,
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.
10. Recorrente isento de preparo. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.784/99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894163, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 22/7/2024; Acórdão 1878503, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Rel. Desig. GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, j: 17/6/2024.